Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança movida por CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS em face de EDUARDO SOUZA PINTO. A parte autora, em sua petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por intermédio da decisão ID n. 37115147, o magistrado a quo determinou que a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para que fosse “juntando aos autos: balancetes fiscais para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça; cópia das Atas das Assembleias que deliberaram acerca da fixação das taxas condominiais exigidas, documentos indispensáveis à propositura da ação; documentação hábil a demonstrar a responsabilidade da parte ré acerca das taxas de condomínio”. Conforme certificado no ID n. 37115149, transcorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse a respeito da decisão supracitada. Ato contínuo foi proferida sentença, nos seguintes termos: Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. A decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do NCPC. Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, inciso IV, do NCPC). Irresignado, apela o Autor objetivando a reforma da r. sentença. Para tanto, aduz que a advogada responsável pelos presentes autos, apesar de ter formulado solicitação, não foi habilitada na presente ação, motivo pelo qual não foi possível acompanhar a movimentação processual, bem como cumprir as determinações judiciais. Desse modo, requer sua habilitação e a dilação do prazo anteriormente concedido em 15 (quinze) dias, para mais 15 (quinze) dias, para cumprir o determinado. Ao final, formula pedido de reconsideração da r. sentença e pugna pelo provimento do recurso. Ausente o preparo. Ao apreciar o pedido de reconsideração, o magistrado a quo assim pronunciou: Cuida-se de pedido de reconsideração de sentença de extinção em razão da ausência de publicação em nome de determinado causídico. Conforme se verifica ao ID 122696161, o substabelecimento foi feito sem reservas de poderes, reputando-se habilitados tanto o substabelecido quanto o substabelecente para atuação no feito. Ademais há pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome do advogado ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS OAB/DF 47.764 (ID 122696156 Pág. 5), em nome do qual foi devidamente publicado, conforme ato abaixo pesquisado no DJe edição no 81/2022, disponibilizado em 04/05/2022. N. 0704904-66.2022.8.07.0006 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - A: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS. Adv(s).: DF47764 - ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS. R: EDUARDO SOUZA PINTO. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2VARCIVSOB 2a Vara Cível de Sobradinho Número do processo: 0704904-66.2022.8.07.0006 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLEI ALVES DA SILVA REU: EDUARDO SOUZA PINTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprove que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o pagamento dos custos processuais. É necessária a comprovação de que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, este é o entendimento do TJDFT. Tal comprovação deve vir aos autos por meio de documentos fiscais, como balancetes, por exemplo. Segundo art. 784, X do CPC, são títulos executivos extrajudiciais os créditos referentes às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovada em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Assim, emende-se, juntando aos autos: balancetes fiscais para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça; cópia das Atas das Assembleias que deliberaram acerca da fixação das taxas condominiais exigidas, documentos indispensáveis à propositura da ação; documentação hábil a demonstrar a responsabilidade da parte ré acerca das taxas de condomínio. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital." Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao e. TJDFT. Conforme certificado no ID n. 41174908, não houve contrarrazões. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença. Isso porque o Autor apresentou suas razões recursais voltadas, exclusivamente, para a necessidade de reabertura do prazo para emendar a inicial, sob o fundamento que o pedido de habilitação formulado pela advogada signatária do recurso não foi objeto de apreciação, motivo pelo qual não foi possível acompanhar a movimentação processual, bem como cumprir as determinações judiciais. Contudo, da leitura da r. sentença, verifica-se que esta extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I; 321, parágrafo único e 330, inciso VI, todos do CPC/2015. Nota-se que o patrono da causa, Dr. ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS, OAB/DF n. 47.764, firmou substabelecimento (ID n. 37115144), com reserva de poderes, à Dra. IARA MARIA ALVES DA SILVA, OAB/DF n. 67.350. Logo, reputam-se habilitados tanto o substabelecido quanto o substabelecente para atuação no presente feito, não havendo que se falar em habilitação. Ademais, na petição inicial consta requerimento expresso que as publicações sejam feitas em nome do advogado ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS, OAB/DF n. 47.764. Tem-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pelo Apelante se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ANULATÓRIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. ALei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, sendo que estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979529, 20150111284789APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão atacada (art. 1.016, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2 - Recursos não conhecidos. (Acórdão n.976776, 20080810033459APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 255/306). Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator